Tribunal: TJES
Processo: 5013866-79.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013866-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: GEUVANINA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013866-79.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO:
GEUVANINA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO DO CONTRATO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado realizada mediante vício de consentimento, de forma que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional. Requer a parte autora a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e compensação por danos morais.

2
. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para, entre outros, declarar inexistente o negócio jurídico e condenar a ré no pagamento de compensação a título de danos morais.

3
. O banco recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para reconhecer como regular e válida a contratação efetuada. Cuida-se, portanto, de recurso inominado interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra a referida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por GEUVANINA DE OLIVEIRA.
I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação da parte ré quanto à inexistência do negócio jurídico deve ser mantida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
Inicialmente, quanto às preliminares suscitadas pelo recorrente, destaco a correta abordagem realizada pelo juízo sentenciante: (i) A preliminar de ausência de pretensão resistida foi corretamente afastada, tendo em vista o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). Não há obrigação da parte consumidora de esgotar tentativas extrajudiciais antes de buscar a tutela jurisdicional; (ii) A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob alegação de necessidade de perícia técnica, também foi adequadamente rejeitada. Está evidenciado que os documentos presentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, sendo desnecessária qualquer perícia adicional, caracterizando-se eventual perícia técnica, no caso concreto, como medida desnecessária; (iii) A alegação de conexão com outros processos não merece acolhida, considerando o acerto da decisão Juízo de origem que afastou expressamente tal hipótese; (iv) Mantém-se, de igual modo, a decisão guerreada de não acolhimento tanto da prescrição quanto da decadência. O Juízo de origem aplicou corretamente a regra específica do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo decenal para revisão de contratos bancários, conforme art. 205 do Código Civil, restando inequívoco que o direito da autora permanece plenamente exigível.

6.
No mérito, constata-se que a ocorrência de vício de manifestação de vontade a partir da falha de prestação de serviço por ausência de informação clara e adequada sobre a modalidade contratual firmada pela parte consumidora, sobretudo quanto à utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) associada ao cartão de crédito consignado, gerando evidente desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade para a consumidora. O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do consumidor, como no caso da parte autora, que alegou desconhecimento dos termos do contrato. Não se olvida a utilização do cartão pela parte autora, mas tal situação se deu de modo esporádico, o que corrobora o argumento de ausência de informação clara. Acerto do ato sentencial.

7.
Relevante apontar que a argumentação do banco recorrente, baseada essencialmente na regularidade formal do contrato assinado digitalmente pela recorrida, não afasta a constatação do vício na manifestação de vontade. Os documentos anexados pelo recorrente, especialmente o "Termo de Consentimento Esclarecido", embora assinados pela autora, não são suficientes para demonstrar a clareza necessária ao consumidor médio, conforme exige o artigo 46 do CDC.

8.
Outrossim, mostra-se correta a decisão de revisar o contrato para adequá-lo à modalidade de crédito pessoal consignado público, preservando a vontade manifestada pela parte consumidora de adquirir crédito consignado, mais benéfico em razão das condições de juros e forma de amortização. Tal revisão está perfeitamente alinhada com os princípios da conservação do negócio jurídico e da boa-fé objetiva, previstos no CDC e no Código Civil.

9.
No que tange à indenização por danos morais, a sentença também deve ser mantida integralmente, pois claramente configurada a falha na prestação do serviço pelo recorrente. A ausência de informações claras e suficientes quanto ao produto ofertado, gerando evidente constrangimento e desgaste emocional à consumidora, pensionista, que se viu surpreendida por descontos indevidos e indecifráveis, justifica plenamente o valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 4.000,00), observado o método bifásico e critérios de proporcionalidade e razoabilidade amplamente aceitos pela jurisprudência.

9.
Finalmente, reforço que a condenação imposta ao recorrente em obrigação de não fazer, consistente na proibição de efetuar novos descontos ou promover qualquer cobrança em relação ao contrato revisado, sob pena de multa, mostra-se plenamente adequada e necessária à tutela eficaz do direito da consumidora, evitando reincidências e assegurando a efetividade da decisão judicial.

IV.

DISPOSITIVO
10.

Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)